Tribunal: CARF
Processo: 11060.905293/2018-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRE ́DITOS DA NA~O CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA FIRMA. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo, para fins de tomada de cre ́ditos das contribuic ̧o~es sociais, esta ́ inarredavelmente vinculado ao processo produtivo executado pelo contribuinte. Os fretes para transfere^ncia de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma firma, por se tratar de servic ̧o tomado depois de encerrado o processo produtivo, na~o se subsume no conceito de insumo, e, portanto, os gastos respectivos na~o ensejam creditamento.
As despesas de frete somente geram cre ́dito quando suportadas pelo vendedor nas hipo ́teses de venda ou revenda. Na~o se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas a`s transfere^ncias internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por na~o estarem intrinsecamente ligadas a`s operac ̧o~es de venda ou revenda. Precedentes do STJ.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.905293/2018-62
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.115 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
FELICE - INDUSTRIA DE ARROZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012

FRETES PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA FIRMA. IMPOSSIBILIDADE.

despesas de

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Valcir Gassen, Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 9303-012.109, de 21 de outubro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 11060.905288/2018-50, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Pedro Sousa Bispo, Érika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído pelo conselheiro Pedro Sousa Bispo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.905293/2018-62
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.115 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.905293/2018-62

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial, interposto pelo Contribuinte, em face de Acórdão
proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012

ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
DESCABIMENTO.
-
-Lei n° 10.637, de 2002 e Lei n° 10.833, de
20

A deliberação foi assim registrada, em síntese:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condu

Pereira de Deus.
No Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial, o Presidente da
3a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao recurso interposto pelo Contribuinte para a
rediscussão da matéria concernente ao direito à tomada de créditos sobre o custo dos fretes para
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma firma.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões. Requer que seja negado
provimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.115 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.905293/2018-62

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
Quanto à tempestividade e ao conhecimento do Recurso Especial do contribuinte,
transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão
paradigma:
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e como atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade, deve ser conhecido.
Quanto aos
produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte, transcrevo o entendimento majoritário
da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
-

DE LOTES
O Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5, de 17/12/2018, ao delimitar os contornos do
REsp 1.221.170/PR, assim definiu (negritei):

-
aludido processo
56. Destarte, exemplificativamente
gastos com transporte (frete) de produ

-

-

em suas atividades, a pe
-

Embora tenha afastado a a

-

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.115 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.905293/2018-62

de um produt

estabelecimentos, m

-

intercompany

Segue um resumo da pesquisa jurisprudencial.

-

20/06/2017, DJe 29/06/2017)

3. Agravo interno a que se nega pro

DJe de 05/03/2018).

-se que a tese recurs

pelo Tribunal a quo").
Nesse sentido:
[.....omissis.....]

[.....omissis.....]

recursal.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.115 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.905293/2018-62

Nesse sentido: [.....omissis.....]

-

10.637/2002 e 10.833/2003, nem mesmo sob o conceito de insumos definido nos
autos do REsp no 1.221.170, representat
-

Corte.

revenda.

revenda.

14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 30/06/2015.

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
1o/03/2019).
[....omissis.....]
2. As

estabelecimentos d

[.....omissis.....]

desempenho da atividade empresarial. As despesas de fret

suportadas pelo contribuinte vendedor.
[.....omissis.....]

entre estabelec

[.....omissis.....]

dominante desta Corte, aplica-se, ao caso, o entendiment
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.115 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.905293/2018-62

entendimento dominante acerca do tema".
Por fim, quanto ao suscitado dissenso ju

recorrida".
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, nego-lhe provimento.

-lhe provimento, para restabelecer/manter

acabados entre estabelecimentos do contribuinte.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital